Tribunal: STF
Processo: RE 1401072
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO PREVALENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA GESTÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE ROL EXCLUSIVO OU PROVIDÊNCIA EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DO ENTE EM DÉBITO DO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se direcionado para uma interpretação mais flexível, no que diz respeito a não existir uma única — ou algumas poucas — providência(s) cabível(is) que oriente(m) à reparação do ente municipal por gestão pretérita relapsa e, igualmente, ao cumprimento de ajuste firmado com o ente público convenente — no mais das vezes, a União.



    2. Não é de bom senso penalizar o Município cuja gestão sucessora se mostra diligente e busca trazer o ente político à situação de adimplência, sob o risco de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.